Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712331-51.2021.8.07.0006 RECORRENTE: GESSY LINHARES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia, quando corroborada por laudo pericial que identifica diversas lesões, absolutamente compatíveis com a narrativa inicial, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal. II - Considerar que o depoimento das vítimas de violência doméstica e familiar em Juízo, isentando seus agressores deveria ensejar, por si só, a absolvição criminal, implica ao final, em igualmente apoderá-las com a capacidade de modificar a resposta estatal, livrando seus ofensores, quando são impulsionadas a modificar a narrativa por compaixão, medo, retaliações, ameaças e dependência econômica. III - Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição. Aponta a existência de contradição entre os depoimentos da vítima prestados no inquérito e em juízo, gerando dúvidas fundadas acerca da materialidade e da autoria do delito que lhe foi imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do acervo probatório produzido nos autos, constata-se que ficou devidamente comprovado que o réu agrediu a companheira, conforme se extrai do relato da vítima na Delegacia, corroborado pela prova pericial, que comprova a existência de lesões nas regiões do rosto (maxilar, bochecha, lábio, zigomática, mentoniana), das costas, do ombro e do antebraço, acompanhado de fotos das lesões sofridas (ID 40697118 – fls. 4/8). Cumpre registrar que a alteração de versão da vítima em Juízo, no sentido de que não teria sido agredida pelo réu não é suficiente para impedir um édito condenatório. Destaque-se que a tentativa da vítima em desqualificar o seu depoimento prestado perante a autoridade policial ao afirmar em Juízo que teria caído e também se autolesionado, deve ser observada com especial cautela, notadamente quando ela compareceu perante o Instituto Médico Legal – IML, logo após o ocorrido e relatou ter sido agredida com um cabo de vassoura (ID 40697118). É cediço que em casos de violência doméstica, a colheita da prova é desafiadora quando a vítima retoma o relacionamento, apiedando-se do ofensor, desejando livrá-lo da reprimenda penal. O mesmo se dá quando eventualmente a vítima continua sob o jugo do ofensor, por não conseguir livrar-se do clico de violência. No caso em tela, verifica-se que desde que compareceu na Delegacia a vítima, logo após relatar as agressões, afirmou que não poderia se separar do réu porque dependia financeiramente dele (ID 40697074), o que demonstra que as declarações somente foram modificadas em Juízo em razão dessa dependência. É possível compreender que a vítima possivelmente perdoou as condutas do réu, como já fizera em vezes anteriores, nas quais sequer registrou ocorrência, conforme se depreende do seu depoimento prestado perante a autoridade policial, embora nem sempre essa postura das vítimas de violência doméstica represente o fim do cenário de violências (ID 45312668). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005